Tribunal: TJDFT
Processo: 0721801-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ IRANDIR PEREIRA DE FRANÇA e FRANÇA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que rejeitou impugnação à penhora realizada no bojo da execução por quantia certa, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A. O credor anexou aos autos certidão de ônus de imóvel do devedor e alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal e requereu a penhora dos respectivos direitos aquisitivos, o que foi deferido. Sobreveio impugnação, na qual os executados alegaram que o imóvel eria a única residência do devedor JOSÉ IRANDIR e gozaria da garantia da impenhorabilidade. A defesa foi rejeitada, ao fundamento de que o devedor não comprovou os requisitos para o reconhecimento da proteção ao bem de família. Nas razões recursais, os agravantes alegaram que anexaram farta documentação que comprovaria a residência no imóvel e repristinaram tese acerca da garantia da impenhorabilidade do bem de família. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e desconstituir a penhora. Dispensado o preparo, posto que os recorrentes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por FRANCA TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME e JOSE IRANDIR PEREIRA DE FRANCA em face de BANCO BRADESCO SA, sob o fundamento, da impenhorabilidade do bem, por ser bem de família. Sustenta que a penhora recaiu sobre os direitos do imóvel que serve de única residência para a parte executada e sua família, tratando-se de bem de família, sendo impenhorável nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90. A parte exequente/impugnada se manifestou, requerendo a manutenção da penhora do imóvel (ID 157229624). É o relatório. DECIDO. Sustenta a ora impugnante que a penhora realizada nos presentes autos é ilegal, pois recai sobre bens de família, nos termos do art. 833 do CPC/2015. E que possui apenas um imóvel, que serve de moradia de sua família, pretendendo a desconstituição da constrição que recaiu sobre o imóvel. Entendo que não assiste razão ao impugnante/executada, senão vejamos. No que pese a alegação de que o imóvel penhorado seja bem de família, a impugnante deixou de juntar aos autos documentos aptos para comprovar suas alegações. Limitou em sua tese defensiva, afirmando que é o único imóvel residencial da família, e por esta questão estaria protegido como bem de família. De fato, a Lei 8.009/90 prevê a impossibilidade do bem de família. Contudo, para se alcançar a intangibilidade do imóvel indicado pela parte credora, consoante se extrai do art. 5o da Lei n. 8.009/1990, cabe ao devedor trazer aos autos prova de que se trata do único bem imóvel a compor seu patrimônio, o que não o fez. Este é o entendimento da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, que já se manifestou: (...) Diante do exposto, e em face da ausência de documentação para comprovar suas alegações, REJEITO a impugnação a penhora apresentada e mantenho a penhora que recaiu sobre os direitos aquisitivos do imóvel localizado na QNP 09, CONJUNTO D, LOTE 10, Ceilândia/DF. Expeça-se mandado de avalição. Vindo o laudo, INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados para se manifestarem acerca do referido laudo, no prazo comum de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, a parte exequente deverá informar se tem interesse na adjudicação do bem.” (Grifei) Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Na execução por quantia certa, o devedor responde com todos os seus bens pelo adimplemento da obrigação. Eventuais impenhorabilidades constituem regra de exceção e, como tal, o ônus da prova recai sobre o devedor. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSO. COMPROVAÇÃO. REQUERIMENTO APÓS A SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO PROSPECTIVOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. EFICÁCIA EX NUNC. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. A conclusão pela impenhorabilidade do bem de família não escapa da regra do ônus estático da prova estabelecida pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo aos que alegam a incidência da proteção carrear aos autos elementos que indiquem que o imóvel lhes serve à residência ou como fonte de renda familiar. 3. Presentes nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é a única propriedade residencial e utilizada como moradia do devedor, a proteção prevista na Lei 8.009/90, impenhorabilidade, deve recair sobre o bem. 4. A despeito de o pedido de gratuidade de justiça poder ser formulado e concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, o seu deferimento posterior está limitado a produção de efeitos prospectivos (ex nunc), atingindo apenas as despesas processuais surgidas após a sua concessão, sem irradiar nenhum efeito quanto às verbas sucumbenciais impostas na sentença já transitada em julgado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1420078, 07350720620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, incumbe ao credor indicar bens à penhora, cabendo ao executado, se for o caso, deduzir sua defesa pela via processual própria. Essa é precisamente a hipótese dos autos. O agravante sustentou residir no imóvel, acobertado pela garantia da impenhorabilidade, mas ainda assim os direitos aquisitivos foram penhorados. O bem de família é definido no art. 1o, da lei 8.009/90, como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Da simples leitura do texto legal, extrai-se que a garantia recai sobre o único imóvel que serve de moradia à família, o que não se confunde com o único imóvel que integre o acervo patrimonial do devedor. Assim, o ônus do devedor consiste em comprovar a natureza residencial do bem e que nele reside. Um exame preliminar dos elementos carreados nos autos, mostra verossímil a tese de que o imóvel serviria de moradia ao devedor. Há farta documentação, como contas de consumo anexadas, à guisa de comprovantes de residência (contas de telefone, TV a cabo e água – ID 152376836). Na forma do art. 5o, parágrafo único, do mesmo diploma, na eventualidade do devedor possuir mais de um imóvel residencial, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor. Porém, para o reconhecimento da garantia não se impõe ao devedor comprovar a inexistência de outros bens de mesma natureza. A prova sobre a eventual existência de outros imóveis residenciais de sua propriedade constitui ônus do credor e com o objetivo de caracterizar a exceção legal prevista no art. 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERENTES. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.088.444/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.) FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE OUTROS BENS. LEI No 8.009/1990. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. 1. Na origem, os embargos à execução foram julgados improcedentes e o Tribunal estadual manteve a penhora sobre o bem de família da recorrente, reconhecendo a existência de outro bem de sua propriedade de menor valor. 2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a Lei no 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel. 3. O parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência, o que não ficou demonstrado nos autos. 4. Recurso especial provido. (REsp 1608415/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016) Uma vez que o agravante anexou prova mínimas de que reside no imóvel penhorado e não há sequer indício da propriedade de outra unidade, impõe-se o reconhecimento da plausibilidade do direito enquanto requisito para a concessão do efeito suspensivo. Quanto ao risco de dano resta evidente, uma vez que uma vez constrito e avaliado o bem, os próximos passos consistem em sua alienação em hasta pública, concretizando-se o prejuízo que se busca evitar. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento dos atos de alienação dos direitos aquisitivos sobre a unidade imobiliária até decisão pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator